Tribunal: TCU
Processo: 024.090/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1191/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno e 7o, inciso I, da Resolução-TCU-353/2023 com a redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU-377 de 16 de julho de 2025, em ordenar o registro do (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.090/2025-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andreia Rodrigues da Silva Brandao (XXX.846.817-XX); Clotilde Rodrigues da Silva (XXX.928.537-XX); Debora Lima de Souza (XXX.049.597-XX); Gracileia de Souza Silva (XXX.667.287-XX); Gracilene Lima de Souza (XXX.959.037-XX); Lucia Limani Moraes (XXX.718.197-XX); Lucilene Lima de Souza (XXX.382.067-XX); Marcia Ruz de Oliveira (XXX.563.027-XX); Maria Jose Rodrigues de Oliveira (XXX.548.487-XX); Mirian Ruz de Oliveira Muniz (XXX.966.747-XX); Silvana Muniz Rodrigues (XXX.738.633-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.